Tribunal: TJSP
Processo: 2108093-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – Autora alega, na petição inicial, que a Requerida é a atual ocupante de imóveis de propriedade da Autora e pede a concessão da tutela antecipada, para o arbitramento de aluguel provisório (em decorrência da ocupação) – Decisão agravada concedeu a tutela antecipada, para arbitrar o aluguel provisório no valor de R$ 49.000,00 – Autora limitou-se a apresentar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – Autora alega, na petição inicial, que a Requerida é a atual ocupante de imóveis de propriedade da Autora e pede a concessão da tutela antecipada, para o arbitramento de aluguel provisório (em decorrência da ocupação) – Decisão agravada concedeu a tutela antecipada, para arbitrar o aluguel provisório no valor de R$ 49.000,00 – Autora limitou-se a apresentar cópias das matrículas dos imóveis e de avalições daqueles bens (para fundar o pedido de arbitramento de aluguel) – Requerida apresentou contratos escritos de locação e de comodato, referentes aos imóveis – A princípio, não demonstrada a pretensa ocupação ilícita dos imóveis – Em cognição sumária, inexistem elementos que demonstrem a probabilidade do direito – Requerida comprovou o adimplemento dos alugueis mensais no valor previsto no contrato escrito de locação – Não evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada (artigo 300 do Código de Processo Civil) – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, PARA AFASTAR A DECISÃO AGRAVADA, QUANTO À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108093-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante STEPAN
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA, é agravado TRINTA DO NOVE
HOLDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com determinação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108093-28.2020.8.26.0000
2
Comarca: Campinas – 10a Vara Cível
Processo número 1048342-13.2019.8.26.0114
MM. Juiz da causa: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Agravante: Stepan Indústria de Máquinas Motores Ltda.
Agravada: Trinta do Nove Holding Imobiliários e Empreendimentos Participações Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO

Autora alega, na petição inicial, que a Requerida é a atual
ocupante de imóveis de propriedade da Autora e pede a
concessão da tutela antecipada, para o arbitramento de
aluguel provisório (em decorrência da ocupação)

Decisão agravada concedeu a tutela antecipada, para
arbitrar o aluguel provisório no valor de R$ 49.000,00
Autora limitou-se a apresentar cópias das matrículas dos
imóveis e de avalições daqueles bens (para fundar o
pedido de arbitramento de aluguel)
Requerida
apresentou contratos escritos de locação e de comodato,
referentes aos imóveis A princípio, não demonstrada a
pretensa ocupação ilícita dos imóveis Em cognição
sumária,
inexistem
elementos
que
demonstrem
a
probabilidade do direito
Requerida comprovou o
adimplemento dos alugueis mensais no valor previsto no
contrato escrito de locação Não evidenciado o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo Não
preenchidos os requisitos para a concessão da tutela
antecipada (artigo 300 do Código de Processo Civil)
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, PARA
AFASTAR A DECISÃO AGRAVADA, QUANTO À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108093-28.2020.8.26.0000
3
CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA
Voto no 26087
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Requerida
contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Maurício Simões de Almeida Botelho
Silva (fls.91 do processo originário), que, nos autos da “ação de arbitramento de
aluguel”, concedeu a tutela antecipada, para arbitrar o aluguel provisório no valor de R$
49.000,00.
Alega que celebrados contratos (escritos) de comodato e de
locação referentes aos imóveis indicados na petição inicial, que descabido o pedido de
arbitramento de aluguel (em razão de já existir relação jurídica com previsão de valor
locatício mensal) e que os “laudos” de avaliação dos imóveis (apresentados na petição
inicial) são documentos unilaterais e inaptos a viabilizar o arbitramento provisório do
valor locatício. Pede o provimento do recurso, para afastar a decisão agravada, quanto à
concessão da tutela antecipada, ou para fixar o valor locatício em R$ 1.700,00.
A decisão de fls.198 concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso, para sustar a decisão agravada, quanto à concessão da tutela antecipada.
Contrarrazões a fls.205/252.
É a síntese.
A concessão da tutela antecipada exige a apresentação de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
A Autora alega, na petição inicial, que é proprietária de três
imóveis (matriculados sob os números 147.046, 78.586 e 31.895 do 2o Cartório de
Registro de Imóveis de Imóveis de Campinas), que a Requerida é a atual ocupante dos
imóveis, que necessário arbitrar aluguel pela utilização daqueles bens, pede o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108093-28.2020.8.26.0000
4
arbitramento de aluguel mensal no valor de R$ 50.000,00 e apresenta as cópias das
matrículas dos imóveis e de avalições daqueles bens (fls.27/38 e 66/80 do processo
originário).
Em cognição sumária, inexistem elementos que demonstrem a
probabilidade do direito, pois a Autora não demonstrou a pretensa ocupação ilícita dos
imóveis pela Requerida.
Por outro lado, a Requerida apresentou (na contestação) cópias
de contratos escritos de locação e de comodato celebrados com a Autora (fls.158/160 e
187/189 daqueles autos), o que está a infirmar a alegação da petição inicial, pois, a
princípio, já existe relação contratual celebrada entre as partes o que, em tese, torna
descabido o pedido de arbitramento de aluguel.
Por fim, tampouco evidenciado o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, notando-se que a Requerida comprovou o adimplemento dos
alugueis mensais no valor previsto no contrato escrito de locação (fls.162/185 daqueles
autos).
Dessa forma, porque não preenchidos os requisitos para a
concessão da tutela antecipada, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para afastar a
decisão agravada, quanto à concessão da tutela antecipada.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator